Tribunal: TJDFT
Processo: 0737971-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE. RESTRIÇÃO JUDICIAL. ORDEM DE BAIXA. FATO SUPERVENIENTE. TRANSFERÊNCIA POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente que adquiriu o veículo de Egnaldo Bispo Peruzia, em 06/10/2016, ocasião em que foi assinada procuração pública que lhe conferia poderes para realizar a transferência do bem. A motocicleta, contudo, não foi transferida, sendo posteriormente objeto de restrição judicial nos autos de no 0006313-17.2015.805.0137, em trâmite na 1a VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS – JACOBINA/BA. Afirma que, ao tomar conhecimento da restrição, opôs embargos de terceiro, que em 16/12/2020 foram julgados procedentes e reconheceram seu domínio sobre a motocicleta KAWASAKI/NINJA JJK-3100. Foi determinado o cancelamento da constrição judicial imposta ao bem nos autos da execução n. 0006313-17.2015.805.0137. Informa que embora tenha noticiado o fato em réplica (ID 53474307 - Pág. 4), os pedidos foram julgados improcedentes, razão pela qual pleiteia a reforma do julgado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53474347) e com preparo regular (ID 53474349 e 53474348). Foram apresentadas contrarrazões (ID 53474355).
3. Em que pesem os fundamentos da decisão de origem, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica entre o recorrente e Egnaldo Bispo Peruzia, já que foram juntadas cópia da procuração (ID 53474219 - Pág. 1), do DUT (ID 53474221 - Pág. 1) e da sentença que reconheceu o domínio do bem nos autos de no 0004332-74.2020.8.05.0137 (ID 53474307 - Pág. 1).
4. Não se desconhece que a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB). Contudo, no presente caso, o alienante encontra-se em local incerto ou não sabido, o que impossibilita o preenchimento dos documentos necessários para a transferência.
5. Ademais, após a prolação da sentença, houve a remoção da restrição judicial que pendia sobre a motocicleta (ID 53474353), não havendo qualquer fato impeditivo da transferência do bem para o nome do autor, à exceção da documentação necessária.
6. Dessa forma, considerando que a motocicleta está em poder do recorrente e demonstrado o domínio do veículo e a ausência de fato impeditivo da regularização, necessária se faz a reforma da sentença proferida para determinar que efetivada e aprovada a vistoria seja providenciada a transferência da motocicleta KAWASAKI/NINJA JJK-3100 para o nome do recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN promova a transferência da motocicleta JJK 3100/DF, modelo KAWASAKI/ NINJA 250 DE COR VERDE, RENAVAM: 00475734408, CHASSI: 96PEXBK10CFS02208, ANO E MODELO 2012 para o nome do autor, após aprovação em vistoria, a ser agendada entre as partes. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.